Tribunal: TJBA
Processo: 2001677-42.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001677-42.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ISRAEL PAULINO DA FRANCA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. CONVERSÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. RESOLUÇÃO Nº 487/2023 DO CNJ. LAUDO PERICIAL. HISTÓRICO DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de conversão de medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial, requerendo a Defesa a aplicação da política antimanicomial com base em laudo pericial que indicava tratamento ambulatorial como forma inicial de abordagem terapêutica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a conversão da medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial, considerando as diretrizes da Resolução nº 487/2023 do CNJ sobre política antimanicomial e as particularidades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 487/2023 do CNJ estabelece o caráter excepcional da internação, priorizando o tratamento ambulatorial, mas permite a internação quando necessária como recurso terapêutico indispensável. 4. O laudo pericial não vincula o magistrado, que pode rejeitá-lo motivadamente com base em outros elementos do conjunto probatório, conforme art. 182 do Código de Processo Penal. 5. O extenso histórico de reincidência criminal do agravante, com início precoce da atividade delitiva aos 11 anos, prisões reiteradas e envolvimento com substâncias psicoativas demonstra periculosidade concreta. 6. A ausência de rede de apoio familiar estável e o contexto de vulnerabilidade social reforçam a inadequação do tratamento ambulatorial no caso específico. 7. A necessidade de acompanhamento psiquiátrico rigoroso e regular, conforme apontado no próprio laudo técnico, justifica a manutenção da medida de segurança de internação. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de execução penal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O laudo pericial não vincula o magistrado na escolha da medida de segurança mais adequada, podendo este se valer de outros elementos probatórios para fundamentar sua decisão. 2. A conversão da medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial deve considerar não apenas as diretrizes da política antimanicomial, mas também as particularidades do caso concreto, incluindo periculosidade, histórico criminal e rede de apoio social. 3. A medida de segurança de internação deve ser cumprida em estabelecimento adequado, com determinação de transferência para Hospital Geral com leito de saúde mental, em conformidade com a Resolução nº 487/2023 do CNJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26 e 97, §§ 1º e 2º; CPP, art. 182; Lei nº 10.216/2001, art. 4º; LEP, art. 197; Resolução CNJ nº 487/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 945.985/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n° 2001677-42.2025.8.05.0001, sendo agravante ISRAEL PAULINO DA FRANCA e agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.